Tribunal: TJDFT
Processo: 0737642-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ENUNCIADO No 375 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTES DA PENHORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Presume-se a boa-fé do terceiro adquirente de automóvel quando da inexistência do registro da restrição junto ao órgão competente. Inteligência da súmula 375 do STJ c/c art. 792 do CPC.
2. Compete ao credor o ônus de provar a má-fé do adquirente, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
3. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, conforme previsto nos artigos 79 e 80 do CPC, é preciso que tenha sido demonstrado o dolo específico da parte (improbus litigator).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.